Tribunal: TJDFT
Processo: 0743204-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento da apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há constrangimento ilegal decorrente de demora injustificada na tramitação do recurso de apelação, capaz de justificar a soltura do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da apreensão de 84 kg de maconha, conforme já decidido pela 3a Turma Criminal no HCCrim n. 0708812-47.2025.8.07.0000.
4. O entendimento consolidado do STJ e desta Corte é de que o excesso de prazo não se avalia por critério aritmético, devendo ser analisado o contexto do processo e a existência de eventual desídia judicial.
5. No caso concreto, não se verifica mora injustificada no julgamento da apelação, pois o processo envolve dois réus, matéria complexa e densa argumentação defensiva sobre nulidades e dosimetria da pena.
6. Expedida guia de recolhimento provisória, o paciente já se encontra em execução provisória da pena, inexistindo impedimento ao gozo de eventuais benefícios.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.